Tribunal: TJSP
Processo: 1002002-76.2019.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação. Fornecimento de água e coleta de esgoto. Ação de cobrança ajuizada em face da Municipalidade. Correção monetária de acordo com o IPCA-E. Juros de mora de acordo com o art. 1o-F da Lei 9.494/97. ADIs n.os 4 357 e 4.425 e Recurso Extraordinário no 870947/SE, de repercussão geral. A constituição em mora do devedor, em caso de dívida líquida e certa ocorre com o vencimento de cada parcela

Ementa:
Apelação. Fornecimento de água e coleta de esgoto. Ação de cobrança ajuizada em face da Municipalidade. Correção monetária de acordo com o IPCA-E. Juros de mora de acordo com o art. 1o-F da Lei 9.494/97. ADIs n.os 4 357 e 4.425 e Recurso Extraordinário no 870947/SE, de repercussão geral. A constituição em mora do devedor, em caso de dívida líquida e certa ocorre com o vencimento de cada parcela (art. 397 do CC). Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002002-76.2019.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SABESP, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o23364
Apelação Cível 1002002-76.2019.8.26.0642
Ubatuba
Apelante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp
Apelado: Prefeitura Municipal de Ubatuba
Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Apelação. Fornecimento de água e coleta de esgoto.
Ação
de
cobrança
ajuizada
em
face
da
Municipalidade. Correção monetária de acordo com o
IPCA-E. Juros de mora de acordo com o art. 1o-F da
Lei 9.494/97. ADIs n.os 4 357 e 4.425 e Recurso
Extraordinário no 870947/SE, de repercussão geral. A
constituição em mora do devedor, em caso de dívida
líquida e certa ocorre com o vencimento de cada
parcela (art. 397 do CC). Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra respeitável
sentença de fls. 381/386, complementada a fls. 418/419, que, nos autos de ação de
cobrança, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o réu ao
pagamento do valor de R$ 759.125,71, acrescido de multa de 2%, de correção
monetária a partir da data de cada um dos vencimentos e com juros de mora com base
nos parâmetros estabelecidos pelo art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela
Lei 11.960/2009, a partir da citação. Em razão da sucumbência maior da ré, foi ela
condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados
em 8% do valor do proveito econômico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela a autora, alegando, em síntese, que não se aplica ao caso o
art. 1o-F da Lei 9.494/1997, uma vez que somente se aplica na fase de execução das
condenações impostas à Fazenda e não na constituição do crédito. Aduz que os juros de
mora devem ser de 1% ao mês, devendo ser fixados desde a data de cada vencimento,
sendo que a correção monetária deve seguir a tabela do Tribunal de Justiça.
Houve resposta (fls. 444/451).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
A r. sentença recorrida condenou a Municipalidade ré em relação a
débitos relativos a serviços de fornecimento de água e de coleta de esgoto prestados
pela ré, pelo que o caso envolve relação jurídico não tributária.
Em 25.03.2015, o Tribunal Pleno do Egrégio Supremo Tribunal
Federal, ao apreciar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.os 4.357 e 4.425,
exercendo a competência que lhe é atribuída pelo art. 27 da Lei n.o 9.868/99, modulou
os efeitos das supracitadas ações de controle concentrado de constitucionalidade,
confira-se:
“QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL
DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE
INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27).
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO
OTIMIZADA
DE
VALORES
CONSTITUCIONAIS
CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME
DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE
PRECATÓRIO.
EMENDA
CONSTITUCIONAL
No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA
JURÍDICA
QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO
TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS
EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
(...)
3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de
inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI,
fixando como marco inicial a data de conclusão do
julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e
mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos
até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do
índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional
no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os
créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-
E). (...) (ADI 4425/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal
Pleno, j. 25.3.2015, DJe 4.8.2015) (realce não original)
O Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 870947/SE, sob a Relatoria do Ministro Luiz Fux, com
reconhecimento de repercussão geral, modulou os critérios de aplicação de juros de
mora, que não foram tratados no aludido julgamento das ADIs, assim ementado:
“1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art.
5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico tributária, os quais devem observar os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica
diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado.” (realce
não original)
No mais, constou do V. Acórdão, que a aplicação dos critérios
adotados para a correção monetária de precatórios de natureza tributária, conforme
decidido nas ADIs no 4.357 e no 4.425, devem incidir também em relação às
condenações judiciais da Fazenda Pública, in verbis: “A fim de evitar qualquer lacuna
sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que
decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no
4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária
de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade,
a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios
deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se
cuide.” (realce não original)
Assim, adequando as premissas lançadas à recente modulação de
efeitos, incidirá à atualização monetária o percentual cominado pelo IPCA-E e aos juros
o disposto no artigo 1.o-F, da Lei no 9.494/97.
Nesse sentido, precedentes desta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra sentença que
julgou procedente ação de indenização por dano material.
Acidente de veículo. Conversão de faixa de trânsito, sem
as devidas cautelas. Responsabilidade do condutor do
veículo da ré comprovada. Valores devidos. Juros de
mora. Aplicabilidade do artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97.
Incidência
desde
a
citação.
Inaplicabilidade
da
mencionada lei quanto à correção monetária, que deve
observar o IPCA-E, com aplicação desde o ajuizamento
da ação. Sentença parcialmente reformada. Apelação
parcialmente
provida.
(TJSP;
Apelação
no
4004500-11.2013.8.26.0576; Relator: Des. Mario A.
Silveira; 33a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 21/10/2019)
Ação de despejo por falta de pagamento de imóvel não
residencial - recusa do locador ao recebimento das
chaves não demonstrada - meios próprios não utilizados -
abandono
do
imóvel
com
imissão
na
posse
-
responsabilidade da locatária que permanece até a
imissão na posse do imóvel pelo locador
correção
monetária pelo IPCA-E - incidência do art. 1o-F, da lei n°
9.494/97, com redação conferida pela lei 11.960/2009,
para os índices dos juros moratórios, com manutenção da
contagem a partir da citação, nos termos do art. 405 do
Código Civil sentença reformada em parte apelação
parcialmente
provida.
(TJSP;
Apelação
no
1001828-11.2017.8.26.0069; Relator: Des. Eros Piceli;
33a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
31/07/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso em tela, infere-se que a r. sentença recorrida fixou os juros
moratórios de acordo com o art. 1o-F da Lei 9.494/97, pelo que não merece reparo neste
tópico. Quanto à correção monetária, não fixou critério acerca do índice a ser adotado,
merecendo esclarecimento de que deve se dar de acordo com o IPCA-E, consignando
que o TJSP disponibiliza Tabela Prática aplicando tal índice, no site (www.tjsp.jus.br/download/tabelas/tabela_IPCA-E.pdf).
Melhor sorte assiste à recorrente quanto ao termo a quo de
incidência dos juros de mora.
Isso porque “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no
seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor” (art. 397 do CC), pelo que a
constituição em mora da Municipalidade decorreu do simples vencimento dos débitos,
não dependendo de qualquer atitude da credora.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora